Tribunal: TJMT
Processo: 1008127-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008127-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARINA KLEIMPAUL - CPF: 074.168.089-01 (ADVOGADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (AGRAVADO), PAULO JONES DA CRUZ FLORES - CPF: 655.511.761-34 (AGRAVANTE), CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES - CPF: 527.044.162-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO - CPF: 482.622.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CEOLATTO - CPF: 911.817.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEILA JUSSURA ALTHAUS CEOLATTO - CPF: 959.022.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOMIR CEOLATTO - CPF: 383.846.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CRISTINA LEITE CEOLATTO - CPF: 473.957.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CEOLATTO - CPF: 007.230.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IZOLDA MARIA CEOLATTO - CPF: 844.111.471-49 (AGRAVADO), QUEILA JUSSURA ALTHAUS CEOLATTO - CPF: 959.022.361-34 (AGRAVADO), SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO - CPF: 482.622.181-91 (AGRAVADO), THIAGO CEOLATTO - CPF: 007.230.331-02 (AGRAVADO), CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES - CPF: 527.044.162-49 (AGRAVADO), ELEN CRISTINA LEITE CEOLATTO - CPF: 473.957.611-20 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELOS VENDEDORES CONTRA OS COMPRADORES DE SETE IMÓVEIS RURAIS – INÍCIO DE TRATATIVAS PARA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO CASO ANTE A FUNDADA SUSPEITA DE QUE OS BENS FORAM ADQUIRIDOS PELOS RÉUS COM PRODUTO DE CRIMES – PEDIDO MINISTERIAL DE CONDICIONAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO À AVALIAÇÃO DOS BENS – DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA AVALIAÇÃO DOS BENS PELO JUÍZO – POSTERIOR REVOGAÇÃO APÓS CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS AUTORES NA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL E CONSEQUENTE DESNECESSIDADE DA MEDIDA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – APLICAÇÃO DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA – DESCABIMENTO – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE CABIMENTO RECURSAL – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC somente autoriza e justifica a interposição do recurso quando há visível e notória “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT”, o que não é o caso da celeuma acerca da revogação da ordem de avaliação de bens emanada equivocadamente pelo Juízo e somente para viabilizar a composição amigável entre as partes, esta já frustrada pelo expresso pedido de julgamento antecipado da lide formulado pelos autores/agravados. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PAULO JONES DA CRUZ FLORES e sua esposa CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES contra decisão que, à manifesta inadmissibilidade por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, nem mesmo segundo entendimento de taxatividade mitigada (REsp no 1.704.520/MT – Tema no 988), não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008127-58.2022.8.11.0000, interposto pelos agravantes, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
”

(Proc. no 0010312-852015.8.11.0015), ajuizada contra os agravantes por MILTON CEOLATTO, IZOLDA MARIA CEOLATTO, QUEILA JUSSURA ALTHAUS CEOLATTO, SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO, THIAGO CEOLATTO e ELEN CRISTINA LEITE CEOLATTO, acolheu declaratórios opostos pelos autores/agravados para revogar a decisão embargada, que designara o Oficial de Justiça “
para exercer a função de avaliador
” dos imóveis rurais matriculados sob os no 202, 206, 207, 2010, 213, 214 e 223 junto ao SRI da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, “
e dos 15 imóveis urbanos listados às fls. 7/8
” dos autos físicos de origem, por admitir que essa “
avaliação requerida pelo Ministério Público Federal
” na audiência de conciliação realizada em 05/12/2018 somente se justificaria se as partes tivessem interesse na composição amigável, o que não é o caso, posto que os autores/agravados já até mesmo pediram julgamento antecipado da lide (cf. Id. no 81720646 dos autos de origem e no 128412184 dos presentes autos).

Os agravantes sustentam que, ao contrário do que entendeu a r. decisão agravada, “
o Instrumental em tela enquadra-se na hipótese do art. 1.015, II, do CPC, porquanto versa sobre o mérito do processo
”, e, além disso, considerando a taxatividade mitigada do aludido rol, “
admite-se a interposição de Agravo de Instrumento quando houver urgência decorrente da inviabilidade em analisar a questão no recurso de apelação, exatamente ocorre como no caso em testilha
” (sic – cf. Id. no 131384181 - Pág. 7).

Asseveram que “
o Instrumental epigrafado tem por objetivo abordar assuntos que revolvem o mérito da ação originária, tendo em vista que o intuito das partes é de solucionar a lide amigavelmente por meio da autocomposição
”, e dizem que a r. decisão agravada se equivocou “
ao aduzir no sentido de que não há real interesse de conciliação das partes, não passando de meras negociações e que, ao menos, foram cumpridos os requisitos
”; asseguram, nesse ponto, que “
tanto os agravados quanto os agravantes cumpriram com suas determinações no acordo celebrado durante as tratativas na Audiência de Conciliação, qual seja respectivamente, entregar procuração pública ao advogado Jeferson Fugihara, e apresentar Carta de Intenção
”, e que “
restava somente a manifestação do Ministério Público Federal para que houvesse a formalização do acordo, porém, por morosidade do n. Juízo a quo e por estabelecimento de exigências desnecessárias (avaliação dos bens) que somente atrasariam ainda mais o deslinde do acordo, ocorreu a desânimo de formalizar a autocomposição
” (sic – cf. Id. no 131384181 - Pág. 8/9).

Alongam-se, no mais, sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema no 988) e sobre a possibilidade de conhecimento do Agravo de Instrumento sob essa ótica, face a “
inutilidade do julgamento em Recurso de Apelação
” (sic – cf. Id. no 131384181 - Pág. 11/16).

Reafirmam que “
a todo momento as partes demonstram interesse em solucionar a lide por meio de autocomposição, tendo, inclusive, realizado de maneira espontânea quatro Audiências de Conciliação a fim de entabularem acordo
”, e insistem em que a transação somente não ocorreu em razão da “
morosidade do r. Juízo singular e a imposição de obstáculos pelo Ministério Público Federal
”, como, e.g., “
exigência de uma perícia de avaliação dos bens que não se faz necessária no caso em comento
” (sic – cf. Id. no 131384181 - Pág. 16).

Argumentam que o Agravo de Instrumento foi interposto “
para evitar que o ocorra o prosseguimento do feito como determinou o n. Juízo de piso em seu decisum, pois, em sede de Recurso de Apelação não haverá mais possibilidades de resolver a contenda por meio da autocomposição como tem sido a vontade das partes desde o início da demanda
”, sendo, pois, patente “
a inutilidade do julgamento questão no Recurso de Apelação
(...)
, visto que, caso seja mantida a decisão ora agravada, restará inviabilizada por completo a arguição da controvérsia em fase processual posterior
” (sic – cf. Id. no 131384181 - Pág. 16).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do Agravo Interno para que seja conhecido o Agravo de Instrumento, “
haja vista que se enquadra no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, outrossim pela a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em Recurso de Apelação, em razão do evidente interesse das partes na autocomposição
” (sic – cf. Id. no 131384181 - Pág. 19).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual na sede recursal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão de Primeiro Grau acolheu os aclaratórios opostos pelos autores/agravados e revogou a ordem de avaliação de bens sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem. Da análise minuciosa do material cognitivo produzido no processo, denota-se que a decisão judicial prolatada não revela a existência de qualquer contradição consigo mesma.

Entretanto,
a decisão judicial atacada padece de, claro e inequívoco, ‘error in judicando’
. É que,
o requerimento do Ministério Público Federal no sentido da necessidade de avaliação só se justifica em caso de homologação de acordo nos autos
(‘vide’ o parecer ministerial acostado ao ID n.o 40766868, págs. 54/56).

Ocorre que, compulsando detidamente o feito, verifica-se que, designada audiência de conciliação para o dia 05/12/2018, as partes iniciaram as negociações preliminares para celebração do acordo nos seguintes termos: “os autores deverão entregar uma procuração pública para o Dr. Jeferson Fugihara no intuito de que este analise possíveis passivos ambientais, ações reais e reipersecutórias, no prazo de 10 dias. Expirado esse prazo, o defensor terá 45 dias corridos para fazer a sua pesquisa e entregar nos autos a proposta de um terceiro, que pretende adquirir toda a área, pagando o remanescente para os autores, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). No acordo constará a data e o modo de pagamento” (ID n.o 40766868, pág. 2).

No caso em pauta,
não houve a celebração de um acordo, havendo apenas entre as partes o início de negociações preliminares para a possível celebração de um acordo
, sendo que, em 29 de janeiro de 2019, os autores deixaram transcorrer, ‘in albis’, o prazo para a outorga da procuração pública ao Dr. Jeferson Fugihara (ID n.o 40766868, pág. 10)
e, somente em 29/03/2022, o requerido apresentou a proposta de terceiro interessado na compra de toda área dos imóveis objetos do litígio
(ID n.o 80961221, págs. 1/7),
quando os autores já não tinham mais a interesse na composição civil, os quais já haviam anteriormente peticionado nos autos requerendo o julgamento do processo
(ID n.o 71412208).

Assim,
não havendo acordo formalizado nos autos que justifique a avaliação requerida pelo Ministério Público Federal
,
a revogação da decisão acostada ao ID n.o 75377099 é medida que se impõe
.

Ante o exposto, considerando-se a existência de flagrante ‘error in judicando’, ACOLHO os embargos de declaração formulados por Milton Ceolatto e outros, para o fim de Revogar a decisão acostada ao ID n.o 75377099”
(
grifei
e
destaquei
).

A r. decisão agravada, por sua vez, não conheceu do RAI no 1008127-58.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“A partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:

“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).

Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1o, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).

Portanto, como o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja,
não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que apenas revogou ordem de avaliação de imóveis
;
o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC
, aplicável “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988).

Referido artigo de lei é mencionado pelos agravantes uma única vez ao longo das razões recursais, no preâmbulo (“nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, inconformado com a decisão contida no id. 81720646, vem, interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO pelas razões abaixo”), sem menção ao inciso autorizador da interposição ou qualquer alusão àquele julgamento de consolidação da tese de taxatividade mitigada (Tema 988).

Como já dito, evidente que o recurso não encontra cabimento no rol do art. 1.015 do CPC, mas, ainda que admitíssemos a existência de um pedido velado, tácito, de recebimento do recurso com aplicação da tese de taxatividade mitigada, a pretensão não poderia ser acolhida.

A tese somente autoriza e justifica a interposição do recurso quando há visível e notória “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça”,
o que não é o caso da simples revogação de ordem de avaliação de bens
.

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição”
(
grifei
e
destaquei
).

Como se vê muito claramente, a decisão de Primeiro Grau que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento apenas revogou ordem de avaliação de bens, esta que só tinha sido determinada por equívoco do Juízo, que não se atendara, à época, que o pedido do Ministério Público Federal era de condicionamento da homologação da composição amigável à prévia avaliação dos bens, e não de realização da avaliação com vistas a fomentar/viabilizar a composição amigável.

A tese principal desenvolvida no presente Agravo Interno é de cabimento do Agravo de Instrumento porque interposto contra decisão interlocutória que versa sobre “
mérito do processo
” (CPC, art. 1.015, II), o que nem de longe é o caso dos autos, cujo mérito envolve apenas a rescindibilidade do “
Contrato Particular de Cessão de Direitos e Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais
” celebrado pelas partes em 17/01/2014, e a tese subsidiária é de que o Agravo de Instrumento deveria ser conhecido por aplicação da teoria da taxatividade mitigada do aludido rol (REsp no 1.704.520/MT – Tema no 988), face à
“
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Considerando, de um lado, que,
nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses de cabimento do Agravo de Instrumento, e, lado outro, que estas já foram
devidamente analisadas e refutadas pela própria decisão agravada, e, considerando, ainda, que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022